Tribunal: TJDFT
Processo: 0724586-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724586-93.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE IMPETRANTE: ROSENILDA NUNES DA MATA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ROSENILDA NUNES DA MATA em favor de PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia. A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013. Narra que o paciente foi preso preventivamente em 20/12/2018, ou seja, há mais de 19 (dezenove) meses. Sustenta que o paciente não representa risco à ordem econômica ou social e que o delito a ele imputado não representa periculosidade. Aduz que o paciente é deficiente físico, possui residência fixa, trabalha com seu genitor na oficina da família e tem uma filha menor de idade. Afirma que o período da prisão preventiva já ultrapassa o percentual de 1/6 (um sexto) da pena máxima do crime de organização criminosa, razão pela qual o paciente faria jus ao relaxamento da prisão. Cita que a Defesa protocolou, em 8/7/2020, pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pela autoridade apontada coatora, sob o fundamento de que o decreto cautelar atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alega a impetrante excesso de prazo, ao qual o paciente não deu causa, no entanto, afirma que a instrução processual já foi concluída. A impetrante sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Ao que tudo indica, a autoridade coatora, em razão da prática, em tese, do crime de organização criminosa, teria determinado a prisão preventiva do paciente. Além do mais, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, teria indeferido o pleito. A despeito dos argumentos ventilados pela impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Nem mesmo a decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia que se busca atacar com a presente impetração foi devidamente carreada aos autos. A documentação juntada ao presente writ, consubstanciada em relatórios médicos, resultados de exames, prescrição de medicamentos, descrição de procedimentos médicos, entre outros, não constitui prova hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal. É dizer, nada se sabe sobre o contexto em que a ordem de prisão cautelar foi expedida, tampouco se conhece seus fundamentos. O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, sendo, portanto, ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANTENÇA DO REGIME ABERTO E INDULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. TESES DEFENSIVAS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, indicando, por meio de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado. 3. Ausentes documentos comprobatórios das irresignações defensivas, inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e desprovido."(RCD no HC 378.999/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016) - grifos nossos. Outrossim, a impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, porém afirma que a instrução processual já foi concluída. Nessa linha, o enunciado da súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Com efeito, não é possível aferir - com um mínimo de segurança - o alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 21 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador